Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727493-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EPAMINONDAS ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. FURTOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS (POR CINCO VEZES). FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (POR UMA VEZ). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. "GOLPE DO CARTÃO BANCÁRIO". RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO TESTEMUNHO POLICIAL. AÇÃO DELITIVA FILMADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE (FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NOTA NEGATIVA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (CONCURSO DE PESSOAS) PARA A 1a FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CONSTANTE DA SENTENÇA MAIS BENÉFICO AOS RÉUS EM FACE DO CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os réus, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, no interior de agência do Banco do Brasil, foram filmados, por sistema de segurança, furtando o cartão bancário da vítima, esta idosa, no momento em que tentava fazer uma operação no caixa eletrônico. Além disso, mediante fraude, obtiveram a senha do cartão e, após a fuga, efetuaram cinco operações bancárias indevidas, as quais totalizaram montante superior a R$ 32.000,00. Nesse quadro, correta a condenação dos corréus pelo furto qualificado pelo concurso de agentes e pelos cinco furtos qualificados pela fraude e pelo concurso de pessoas, estes em continuidade delitiva, além do concurso material. 2. A vítima e a testemunha policial narraram, com precisão e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos descritos na denúncia ("golpe do cartão bancário"); logo a condenação dos corréus encontra lastro probatório, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória ou de invocação do princípio in dubio pro reo. 3. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado (3a fase). 4. Mantém-se o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, h", do CP, se o crime foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos. 5. Adequado o regime inicial semiaberto imposto aos réus por serem as penas corporais aplicadas superiores a 4 (quatro) e inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP. 6. Improcedente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de suspensão condicional da pena quando não preenchidos, respectivamente, os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Insurge-se contra a dosimetria da pena sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “ao contrário do que afirmam as defesas dos corréus ALCIDES e EPAMINONDAS, o Juízo a quo não fundamentou o decreto condenatório apenas no testemunho policial ou nas imagens captadas pelas câmeras internas da agência, mas sim em todo o farto conjunto probatório produzido nos autos, conforme demonstrado em linhas volvidas, os quais conduzem à inegável conclusão da consumação dos crimes praticados pelos apelantes” (ID Num. 48451114 - Pág. 10) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à insurgência relativa à dosimetria da pena, cumpre ressaltar que “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) e que “a menção a artigos de lei bem como a dissertação a respeito de normativos e legislações com finalidade argumentativa, em defesa da tese recursal, não atendem requisito formal para a admissibilidade do recurso especial, qual seja, a indicação expressa e inequívoca do dispositivo legal federal violado ou sobre o qual pende divergência interpretativa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017